Tribunal: TCU
Processo: 009.749/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, levantar o sigilo que incide sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 40), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 009.749/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 033.232/2020-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 1a Região (RJ, ES). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.8. Representação legal: Andrea Kudsi Rodrigues Gomes (110673/OAB-RJ), representando Conselho Federal de Educação Física; Daniel da Silva Brilhante (140.938/OAB-RJ), representando Conselho Regional de Educação Física da 1a Região (RJ, ES). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.